Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721545-21.2020.8.07.0000 RECORRENTES: DELIO CARNEIRO PINHEIRO, FABIANO ANTUNES MIQUELANTE, FLAVIO HENRIQUE ZOTTI, JOSE ROSILDETE DE OLIVEIRA, KATIA MARIA NUNES DE ARAUJO, MARCOS DORIVAL ZAGO, MARIA DAS GRACAS CAETANO DOS REIS FARIA, NEUSA MARIA DE AGUIAR, SIDNEY SOTERO MENDONCA, VERONICA MARIA BRAGA BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Embargos de declaração rejeitados de forma fundamentada, ausentes as omissões alegadas. O artigo 534 do Código de Processo Civil cuida do “cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública”. Essa modalidade de cumprimento exige “sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa”. A decisão que se busca fazer cumprir limitou-se a “afastar a incidência da Instrução Normativa no 1, de 12/06/2009, do Distrito Federal”, omitindo-se quanto ao pedido de restituição dos valores retidos. E não houve a interposição de embargos declaratórios para eventual integração do julgado. Não há título executivo condenando a Fazenda Pública a restituir os valores. Não há quantia certa determinada que possa ser executada. Portanto, inexistindo nestes autos título executivo, caberá aos interessados, na resistência do Distrito Federal, fazer a devida cobrança pela via própria em primeiro grau. “... Embora os efeitos patrimoniais da ordem de segurança possam retroagir à data do ato ilegal, tal eficácia deve ser postulada na inicial e acolhida na decisão concessiva, não sendo lícito ao Juiz adotá-la na fase de implementação do decisum, em amor ao princípio da coisa julgada. A função jurisdicional no processo de execução está adstrita aos estreitos limites do dispositivo do título judicial que se busca satisfazer, de sorte que ao Juízo da Execução, cumpre apenas dar cumprimento ao comando emanado do título executivo, que, na hipótese de ser proveniente de uma ação judicial, tem seus limites impostos pela parte dispositiva do julgado. Tem-se por preclusa toda a matéria que a parte poderia ter deduzido no processo de conhecimento, que deu origem a sentença de mérito transitada em julgado, sendo, por conseguinte, inadmissível a pretensão de se discuti-la na execução” (RMS 26.374/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 08/09/2008). Inexistindo sentença a ser cumprida, com fundamento nos artigos 924, inciso I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso IX, do Regimento Interno, correta a decisão que indefere a petição inicial de cumprimento de sentença. Agravo interno desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 14, § 4o e 19, ambos da Lei 12.016/2009, sob o fundamento de que a ordem concedida em sede de mandado de segurança, relativa a pagamento de verbas pecuniárias devidas a servidor público, surte efeitos a partir da impetração do mandamus. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos, 14, § 4o e 19, ambos da Lei 12.016/2009, porque o órgão julgador decidiu que “Não houve concessão de segurança quanto às verbas descontadas. Não há título executivo que autorize do cumprimento de sentença aqui pleiteada.” (ID 21862006-Pág. 8). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003